Tribunal: TJMT
Processo: 1010903-78.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1010903-78.2017.8.11.0041
RECORRENTE: BROOKFIELD CENTRO-OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A
RECORRIDO: ADALTO DE FREITAS FILHO
Trata-se de recurso especial interposto por BROOKFIELD CENTRO-OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”
da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado, que deu parcial provimento ao recurso da parte recorrente, assim ementado (ID 117323976):
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COMBINADA COM NULIDADE DE CLÁUSULA ABUSIVA - PRELIMINAR CONTRARRECURSAL - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - REJEITADA - DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS COM RETENÇÃO DE 15% (QUINZE POR CENTO) - JUROS DE MORA - TERMO INICIAL - TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA - TEMA 1002 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Havendo impugnação quanto aos fundamentos da sentença, o recurso deve ser conhecido, não se verificando a violação ao Princípio da Dialeticidade.
2. Consoante entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, em resolução de contrato de compra e venda de imóvel por culpa do comprador, que o percentual de retenção, pelo vendedor, de parte das prestações pagas, seja arbitrado entre 10% e 25%, conforme as circunstâncias de cada caso, avaliando-se os prejuízos suportados.
3. Nos compromissos de compra e venda de unidades imobiliárias anteriores à Lei n. 13.786/2018, em que é pleiteada a devolução do contrato por iniciativa do promitente comprador de forma diversa da cláusula penal convencionada, os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão” (Tema 1002 STJ).
(TJMT, Primeira Câmara de Direito Privado, ApCiv n. 1010903-78.2017.8.11.0041, Desembargador Relator Sebastião Barbosa Farias, Julgado em 08.02.2022).
A parte recorrente alegou o percentual de retenção sobre os valores pagos pelo promitente comprador, arbitrado pelo aresto recorrido, no patamar de 15% a favor da construtora, por ocasião do distrato, destoa da jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça e de outros Tribunais Estaduais, os quais admitem que este percentual seja fixado em 25%.
Ao final, pugnou para que seja dado provimento ao recurso.
Recurso tempestivo e preparado (IDs 121004015 e 120838492).
Contrarrazões pelo não seguimento do recurso (ID 121821970).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos – Tema 1002 –ausência de impugnação.
A princípio, embora o órgão fracionário recorrido tenha aplicado 1002/STJ à espécie, para determinar a incidência dos juros de mora sobre o valor a restituir a partir do trânsito em julgado, não é preciso a análise deste ponto, pois não foi objeto de insurgência pela parte sucumbente.
Por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
2- Do Dissídio Jurisprudencial – Da necessidade de identificação do dispositivo legal violado (Súmula 284/STF)
Sem a identificação precisa do dispositivo legal supostamente violado, ou objeto de dissídio jurisprudencial, fica prejudicada a análise da controvérsia, o que caracteriza deficiência de fundamentação, e atrai a aplicação da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DE VIDA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE RÉ.
1. O conhecimento do recurso especial pelas alíneas ‘a"’e ‘c’ do permissivo constitucional exige a indicação de qual ou quais os dispositivos de lei que supostamente teriam sido violados ou objeto de interpretação divergente entre o acórdão impugnado e os paradigmas, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula 284 do STF. Precedentes.
2. O Tribunal de origem, com base na análise do acervo probatório dos autos, concluiu que o segurado faz jus ao recebimento da indenização correspondente à cobertura securitária, por entender que a questão relativa ao pagamento da indenização de forma proporcional ao grau de invalidez do segurado, encontra-se tão somente nas condições gerais da apólice, da qual não há prova de que o autor, na condição de segurado, tomou conhecimento. Assim, para rever o entendimento do acórdão recorrido, demandaria, necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e reinterpretação de cláusulas contratuais, o que é vedado em razão das Súmulas 5 e 7 do STJ. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido”. (AgInt no AREsp 1220109/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 01/10/2018).
In casu, quanto à divergência jurisprudencial acerca do percentual de retenção admitido em razão do distrato levado a cabo pelo promitente comprador, não se demonstrou quais os dispositivos da legislação federal foram objeto do dissídio, o que faz incidir a Súmula 284/STF e, por consequência, impede a admissão do recurso.
Ante o exposto, inadmito o recurso especial.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.